Tribunal: TJDFT
Processo: 0717934-80.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717934-80.2022.8.07.0003 RECORRENTE: LUIS FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. VERSÕES HARMÔNICAS E CONVERGENTES EM COTEJO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. EVIDENTE CIÊNCIA DA NATUREZA ILÍCITA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO NO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição ou desclassificação para receptação culposa, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva na sua forma dolosa. 2. Apreendido veículo fruto de crime em situação de desmanche em posse do acusado, é dele o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento do fato. Inteligência do art. 156 do Código de Processo Penal. 3. Sendo possível verificar, das circunstâncias envolvendo a apreensão do bem, que o acusado possuía clara ciência da origem criminosa do veículo, incabível a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa. 4. A prova do erro de tipo incumbe à Defesa, não sendo suficiente para levar à absolvição a mera alegação de que o agente desconhecia a idade do comparsa. 5. Se, na data dos fatos, o acusado possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade, impõe-se o reconhecimento da menoridade relativa. 6. Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, sendo a pena aplicada no mínimo legal, não pode ela ser reduzida pela existência de uma ou de todas as circunstâncias atenuantes, conforme a Súmula 231 do STJ. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, incisos III e VII, do CPP, e 244-B da Lei 8.069/1990, alegando a ausência de provas suficientes para a condenação. Salienta que não tinha conhecimento da menoridade do seu comparsa; c) artigo 65 do Código Penal, asseverando a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, devendo ser afastada a aplicação do enunciado 231 da Súmula do STJ; d) artigo 180, caput, do CP, defendendo a possibilidade de desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa já que não há provas nos autos de que sabia a origem ilícita do bem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação à indicada violação ao artigo 65 do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1117068/PR (Tema 190), de relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJ-e 8/6/2012, concluiu que: “o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 180, caput, do Código Penal, e 386, incisos III e VII, do CPP, e 244-B da Lei 8.069/1990. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição ou desclassificação para receptação culposa, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva na sua forma dolosa” (ID Num. 52856599 - Pág. 1); “no caso dos autos, não há prova robusta de que o apelante desconhecia a idade dos comparsas” (ID Num. 52856599 - Pág. 10). De modo que rever tais conclusões é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). Ademais, não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que: “deve-se ressaltar que as Turmas Criminais desta Corte de Justiça já decidiram que, alegado erro de tipo em relação ao crime de corrupção de menores, pelo desconhecimento da idade do menor envolvido no crime, cabe à Defesa produzir provas de que o réu não sabia tratar-se de incapaz, não sendo suficiente a mera alegação nesse sentido” (ID Num. 52856599 - Pág. 10). Com efeito, “é inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a parte das conclusões a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF)” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.997.394/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017